Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700589-70.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EDIO NETTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 137911, referente à inspeção n. 722.509.830.101, no valor de R$ 64.473,28, e n. 137912, referente à inspeção n. 726.995.080.101, no valor de R$ 13.146,38. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com fundamento no cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de consumo irregular de energia elétrica observou os requisitos previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL e (ii) verificar se a ausência de participação do consumidor compromete a validade do procedimento e a exigibilidade dos débitos apurados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável também a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos. 4. O procedimento administrativo instaurado pela distribuidora não observou integralmente os dispositivos da mencionada resolução, especialmente quanto à exigência de participação do consumidor nas etapas de inspeção e análise técnica do medidor, conforme estabelecido nos arts. 590, 591 e 593 da RN n. 1.000/2021. 5. A perícia judicial constatou que os medidores não estavam disponíveis para exame técnico no laboratório da concessionária, e que o consumidor não foi comunicado sobre o reagendamento da perícia metrológica, configurando cerceamento de defesa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir o respeito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do procedimento de apuração de consumo irregular de energia elétrica, sendo nulo o procedimento unilateral (STJ, REsp n. 1.412.433/RS). 7. A unilateralidade da perícia compromete a validade do procedimento e torna inexigível o débito apurado, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 188 do Código Civil, defendendo que a recorrida, apesar de informada, não compareceu à data previamente agendada para a perícia no medidor, sem justificativa plausível, não sendo exigível da distribuidora o reagendamento automático. Aponta que não há como imputar à insurgente qualquer conduta ilícita ou omissiva, tampouco responsabilizá-la pela não realização da avaliação técnica em nova data. Sustenta que a perícia técnica realizada pela distribuidora possui presunção de legitimidade e veracidade. Aduz ausência de ilegalidade no procedimento de inspeção e cálculo do consumo não faturado adotado pela concessionária de serviço público, sendo lícita a cobrança realizada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 73999957). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo não mereceria seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 188 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73999957. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015